Tribunal: TJPA
Processo: 0807007-82.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807007-82.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: LUCIANO POLLI

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENINTENCIARIO DO ESTADO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO. DESCABIMENTO.
NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15, NA DECISÃO IMPUGNADA. REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada de forma híbrida no dia dezenove de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MO
URA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra acórdão

constante no id nº
14506078
, de minha relatoria, que concedeu a segurança em favor do impetrante Luciano Polli, tendo sido assim ementado:

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO PARÁ (SUSIPE/PA). CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CONCESSÃO DE EXÍGUO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões (id. 14879951), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão teria deixado de se pronunciar quanto ao argumento apresentado pelo Estado do Pará no sentido de não haveria que se falar em prazo desarrazoável e desproporcional tendo em vista que o edital previa a apresentação dos documentos de forma
online
e não presencial, ressaltando que o acórdão embargado em nada se manifestou sobre esse ponto que, em tese, é capaz de alterar a conclusão adotada pelo juízo.

Sustenta que a decisão impugnada não se manifestou acerca da necessidade de vinculação ao edital do certame, considerando o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, na forma do art. 927, III, do CPC (caráter vinculativo das decisões dos Tribunais Superiores).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso nos ermos que expõe.

O embargado apresentou contrarrazões (id nº 14923133) sustentando que o acórdão embargado não padece de qualquer vício, pelo que requer seja negado provimento ao presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso, pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que, ao julgar o
mandamus,
concedeu a segurança no sentido de determinar que
a autoridade coatora garantisse a reabertura de prazo, de no mínimo 15 (quinze) dias, para a inscrição do impetrante no curso de formação profissional para o cargo de agente prisional, concurso CC-199, possibilitando, caso apresentasse todos os documentos exigidos pelo edital, a sua participação no curso de formação e, na eventualidade do referido curso de formação já ter se iniciado, que fosse garantido a reposição das aulas porventura ministradas, a fim de que a sua ausência não lhe gerasse qualquer prejuízo ao final do curso.

O embargante sustenta omissão do julgado alegando que o acórdão embargado teria deixado de se pronunciar em relação à
s razões apresentadas em sua defesa, as quais compreendiam que não haveria que se falar em prazo desarrazoável na espécie, vez que a inscrição poderia se operar de forma online.

Tal argumento, contudo, não deve prosperar, visto que a decisão colegiada tratou de forma expressa sobre o ponto relativo à exiguidade do prazo, explicando que o que fora inicialmente concedido sofrera antecipação, sendo concedido aos candidatos apenas dois dias para providenciar todos os documentos exigidos no edital para a inscrição no curso de formação. Vejamos o fundamento da decisão ora embargada sobre o item em questão:

“(...)

A situação fática demonstrada na inicial, em consonância com o embasamento jurídico explanado, demonstra que, de fato, houve violação ao direito do autor que, na qualidade de candidato ao concurso, não teve tempo suficiente para emitir/separar todos os documentos exigidos pela banca examinadora diante do exíguo prazo por ela concedido.

Com efeito, o Edital nº 48/2019, publicado no Diário Oficial do dia 12/08/2019, estabeleceu que os candidatos convocados deveriam realizar a pré-matrícula no curso de formação, incluindo a apresentação da documentação exigida, nos dias 13 e 14 do mês de agosto de 2019, ou seja, foi concedido um prazo de apenas 48 horas, após a data da publicação do edital de convocação, para que os candidatos tomassem conhecimento da alteração da data e providenciassem toda a documentação exigida para a realização da referida pré-matrícula.

Não há que se discutir que tal prazo concedido pela Administração Pública Estadual mostra-se demasiadamente exíguo, não sendo capaz de alcançar a devida publicidade que o ato administrativo necessitava, especialmente pelo fato de que houve a antecipação da data de entrega da documentação exigida aos convocados.

Assim, no presente caso, impende reconhecer a ofensa ao princípio da razoabilidade que, na espécie, deve se sobrepor ao princípio da vinculação ao edital, uma vez que a Administração feriu preceitos constitucionais (art. 37 da CF/88) ao convocar os candidatos, incluindo o impetrante, para apresentarem a documentação com o fim de realizarem a matrícula no curso de formação nos dois dias seguintes à data da publicação do edital de convocação.

Desse modo, resta claro o ato coator praticado, tendo em vista que a própria Administração Pública havia publicado anteriormente edital de convocação, mediante o qual fixou data posterior para a entrega da documentação, gerando uma expectativa e segurança legítimas ao impetrante. Assim, a publicação de novo edital de convocação antecipando a data anteriormente fixada, além de ferir os princípios da razoabilidade e da publicidade, ofende também o princípio da confiança legítima do administrado, pelo que resta caracterizada a boa-fé do impetrante.”

Nesse sentido, o fato de a inscrição ser online ou presencial em nada alteraria o entendimento firmado por este juízo, dado que o reconhecimento da exiguidade do prazo refere-se, principalmente, ao curto tempo que os candidatos tiveram para providenciar todos os documentos exigidos pelo edital.

Ademais, quanto à suposta omissão acerca da necessidade de vinculação ao edital, também não merece prosperar tal alegação, tendo em vista que o acórdão impugnado foi expresso ao afirmar que, no presente caso, o princípio da razoabilidade deve se sobrepor ao princípio da vinculação ao edital já que a Administração Pública feriu preceitos constitucionais (art. 37 da CF).

No mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verific
a-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, percebe-se que, em relação aos vícios suscitados, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no acórdão embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Diante disso,
tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado, conforme já ressaltado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/01/2024